Tribunal: CARF
Processo: 10410.004910/2002-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004910/2002-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.336 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE ROBERTO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A alteração da autoridade lançadora por outra com igual competência durante o
procedimento de fiscalização não é causa de nulidade do lançamento.
PIS. LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. MESMOS ELEMENTOS DE
PROVA. OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento sobre omissões de receitas não declaradas com base no
Livro de Apuração do ICMS/IPI e declarações firmadas ao Fisco estadual que
serviu de base para exigência do IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando o sujeito passivo entrega de
forma sistemática as declarações zeradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 4/14), relativo à Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS), efetuado como os mesmos elementos de prova do lançamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004910/2002-63
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004910/2002-63

ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), efetuado no Processo Administrativo Fiscal
no 10410.004907/2002-40, com imputação de multa qualificada, no valor total de R$ 314.765,16,
cuja ciência ocorreu em 21.08.2002.
Conforme Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 15/21), o sujeito passivo,
originalmente optante do Simples Federal, Lei no 9.317, de 1996, foi objeto de exclusão (PAF no
10410.002463/2002-16) e de posterior lançamento dos tributos devidos. A autuação se funda em
valores registrado em livros fiscais e nas declarações anuais do Simples Federal com valores
zerados, embora o sujeito passivo firmasse declarações sobre suas vendas à Secretaria de Estado
da Fazenda do Estado de Alagoas. Em tópico específico, a autoridade lançadora aponta
elementos que em tese caracterizariam a pessoa física José Roberto de Assis, CPF no
624.469.164-49, seria interposta pessoa de Genival Ferreira da Silva, CPF no 604.730.884-87, e
de Girleide Lucila da Silva, CPF no 495.370.754-00, em razão de (i) o titular formal da empresa
não possuir capacidade econômica, (ii) de o imóvel onde funciona a empresa pertencer ao
primeiro sócio oculto e (iii) de que as movimentações financeiras da empresa serem efetuadas
pelos dois sócios ocultos. Não há, contudo, termo de solidarização passiva, visto que à época não
havia disciplinamento a esse respeito na Administração Tributária1.
Em impugnação (fls. 179/187), o sujeito passivo arguiu em preliminar a nulidade
do lançamento em razão da substituição da Auditora-Fiscal durante o procedimento de
fiscalização, no mérito não teceu argumento algum em relação ao PIS, apenas questionou o
arbitramento do lucro e que as diferenças relativas à Cofins não existiriam, fato que poderia ser
comprovado mediante a “realização de perícia técnico-contábil” e, ao final, requer a redução da
multa “ao patamar de 20%”.
A DRJ/Recife julgou improcedente a impugnação (fls. 198/207) em razão da
inexistência da nulidade arguida e, no mérito, ao superar a não referência ao PIS na impugnação,
entendeu correta a exigência do PIS a alíquota de 0,65% sobre as receitas omitidas e que não
havia outros valores a deduzir da apuração.
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 27.04.2004 (fls. 215/224),
onde repisa os argumentos aduzidos na impugnação, em especial sobre os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do direito de petição, alegou ainda em

1 A primeiro disciplinamento sobre procedimentos em que se idetifica a pluralidade de sujeitos passivos ocorreu
com a Portaria RFB no 2.284, de 2010.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004910/2002-63

preliminar, nulidade do Auto de Infração. No mérito, alega que o lançamento não deduziu os
valores do PIS declarados em DCTF durante o período, por fim, requer que a multa obedeça a
parâmetros estritamente legais.
A unidade preparadora negou seguimento ao Recurso Voluntário por estar
desacompanhado do arrolamento de bens e direitos previsto à época (fl. 229), com a consequente
inscrição dos débitos autuados em dívida ativa. Contudo, em razão da Súmula Vinculante STF no
21, foi prolatada Informação Fiscal (fl. 239) pelo seguimento do Recurso Voluntário e
cancelamento da dívida ativa pela PGFN.
O processo foi distribuído indevidamente para a 3a Seção de Julgamento, onde a
2a Turma Ordinária da 4a Câmara, por meio da Resolução no 3402-000876, decidiu por não
tomar conhecimento do recurso e declinar competência a esta 1a Seção de Julgamento (fls.
350/352).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento

A correspondência destinada a ciência da decisão de primeira instância ao
contribuinte foi devolvida em razão da sua não localização (fls. 210/211). Houve, por sua vez,
cientificação do procurador em 30.03.2004, conforme Aviso de Recebimento (fls. 214). O
Recurso Voluntário foi apresentado em 27.04.2004, conforme carimbo de protocolização
constante na primeira página da peça processual (fls. 215), portanto, é tempestivo.

Com relação à competência desta 1a Seção de Julgamento, o art. 2o, IV, do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho, de 2015, atribui competência para julgar exigência do PIS quando
reflexo de exigência do IRPJ e formalizados com os mesmos elementos de prova.

Assim, o presente Recurso Voluntário, por preencher os pressupostos para sua
admissibilidade, deve ser conhecido.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004910/2002-63

Preliminar

O contribuinte faz menção a necessidade de observância dos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do direito de petição, todavia não relaciona
fato ocorrido durante o procedimento de lançamento ou no processo de exação que não os tenha
observado. A análise dos autos não evidencia qualquer tipo de ofensa a principio constitucional,
razão pela qual afasto as alegações genéricas aduzidas.

Sobre a nulidade do Auto de Infração, o contribuinte alega que esta decorre da
mudança da autoridade fiscal responsável durante o procedimento de fiscalização. Ora, tal fato
não se insere nas nulidades do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo
Fiscal – PAF). Além disso, não se verifica no lançamento qualquer ausência dos requisitos
formais, previstos no art. 10 do PAF, em especial quando a assinatura da autoridade autuante,
portanto, improcedente a nulidade alegada.

Mérito

Como referido, o litígio versa sobre lançamento de ofício do PIS, lançamento
reflexo de omissões verificadas no PAF no 10410.004907/2002-40, que foi precedido de
exclusão do Simples Federal, em razão da apresentação sistemática das declarações anuais com
valores zerados, embora o contribuinte firmasse declarações sobre vendas à Secretaria de Estado
da Fazenda do Estado de Alagoas.
O processo de IRPJ se encontra inscrito em Dívida Ativa da União.
Retomando-se ao mérito das razões de recurso, o contribuinte apenas repisa os
argumentos aduzidos por ocasião da apresentação da impugnação, ou seja, alega que o
lançamento não deduziu os valores do PIS declarados em DCTF (sic) durante o período, por fim,
requer que a multa obedeça a parâmetros estritamente legais.
Como observado pela decisão de primeira instância, sobre os valores de receitas
omitidas foram apurados débitos de PIS à alíquota de 0,65%, com base no Livro Registro de
Apuração do ICMS (fls. 43/92). Por sua vez, o contribuinte entregou as declarações zeradas nos
anos-calendário objeto do presente processo, portanto, não há de se falar em dedução, logo,
correta a apuração e a exigência fiscal.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.336 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004910/2002-63

Por fim, quando ao argumento de que a multa obedeça a parâmetros estritamente
legais, ressalte-se que a qualificação da multa, em percentual de 150%, tem previsão expressa
em lei, à época do lançamento o art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996 (atual art. 44, § 1o), e
decorre de conduta de ato de sonegação, previsto no art. 71 da Lei no 4.502, 1964, na medida em
que o sujeito passivo, ao entregar declarações zeradas ao Fisco Federal buscou impedir o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.

Assim, pelas razões expostas, voto por NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital